Tribunal: TJSP
Processo: 2232148-22.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Litispendência – Ocorrência – Existência de demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo objeto – Execução individual posterior que não poderia ter sido apresentada – Decisão agravada anulada – Recurso prejudicado

Julgamento de extinção do processo.